Tribunal: TJPA
Processo: 0806718-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806718-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA FASE INICIAL. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Antônio da Conceição, devidamente qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável (arts. 213 e 217-A do CPB), no qual se pleiteia a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação (art. 396-A do CPPB), sob o argumento de ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito (art. 158 do CPPB), o que teria inviabilizado o exercício pleno da defesa técnica. A liminar foi indeferida e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito na fase inicial da ação penal justifica a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 41 do CPPB, não sendo necessária instrução probatória exauriente.

4.

A ausência de juntada imediata do laudo pericial não acarreta nulidade da denúncia nem impede o regular prosseguimento da ação penal.

5.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a prova pericial, embora relevante, não é imprescindível para a demonstração da materialidade, podendo ser suprida por outros meios de prova, especialmente a prova testemunhal.

6.

A resposta à acusação não exige enfrentamento exauriente do acervo probatório, sendo possível à defesa complementar sua atuação ao longo da instrução processual.

7.

Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, sendo insuficiente a alegação genérica de limitação estratégica.

8.

Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPPB), que exige demonstração efetiva de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.

9.

Não se verifica violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou vedação à decisão surpresa, pois eventual prova pericial será submetida ao crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo de exame de corpo de delito na fase inicial não impede o recebimento da denúncia nem o regular prosseguimento da ação penal.

2.

A prova pericial, nos crimes contra a dignidade sexual, não é imprescindível à demonstração da materialidade, podendo ser suprida por outros meios de prova.

3.

A resposta à acusação não exige cognição exauriente, sendo possível o exercício pleno da defesa ao longo da instrução.

4.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPPB.

5.

Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando assegurada a participação da defesa na produção das provas durante a instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPPB, arts. 41, 158, 396-A, 563 e 647 a 667; CPB, arts. 213 e 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 780.310/MG, 5ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, nos autos do processo nº 0802661-84.2024.8.14.0074.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável previstos nos
arts. 213 e 217-A do Código Penal Brasileiro
, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação.

Alega a defesa que a denúncia foi oferecida sem a juntada do laudo de exame de corpo de delito, prova considerada indispensável em infrações que deixam vestígios, nos termos do
art. 158 do Código de Processo Penal Brasileiro
, circunstância que teria inviabilizado o exercício pleno da defesa técnica.

Sustenta que a ausência da prova pericial compromete a formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico e a definição da estratégia defensiva, configurando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e da vedação à decisão surpresa. Aduz, ainda, que o prejuízo é evidente e prescinde de demonstração concreta.

Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do curso da ação penal até a juntada dos laudos periciais, com a consequente reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação.

A liminar foi indeferida (ID 34875788).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que a denúncia foi regularmente recebida, que a defesa foi devidamente intimada e que já apresentou resposta à acusação, encontrando-se o processo concluso para decisão (ID 34986794).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 35012580).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O habeas corpus constitui instrumento constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, cabível não apenas diante de constrição ilegal já consumada, mas também quando evidenciada ameaça concreta decorrente de ato judicial potencialmente lesivo a garantias fundamentais.

No caso em exame, embora a controvérsia verse sobre questão de índole processual, verifica-se que a alegada limitação ao exercício da defesa técnica, em tese, pode repercutir na esfera de liberdade do paciente, razão pela qual se admite o conhecimento do writ.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de suspensão ou renovação do prazo para apresentação da resposta à acusação, em razão da ausência de juntada do laudo de exame de corpo de delito.

De início, cumpre destacar que a denúncia, para seu recebimento, não exige instrução probatória exauriente, sendo suficiente a presença de elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, nos termos do
art. 41 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Nesse contexto, a ausência de juntada imediata de todos os elementos informativos colhidos na fase investigativa, inclusive de eventual prova pericial, não conduz, por si só, à nulidade da peça acusatória, tampouco impede o regular prosseguimento da ação penal.

É certo que, nos termos do
art. 158 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o exame de corpo de delito é, em regra, indispensável nos crimes que deixam vestígios. Todavia, tal disposição deve ser interpretada à luz das peculiaridades do caso concreto e da própria dinâmica dos delitos imputados.

Com efeito, nos crimes contra a dignidade sexual, a prova pericial, embora relevante, nem sempre se revela conclusiva quanto à ocorrência do fato delituoso ou à autoria, especialmente quando considerada a possibilidade de ausência de vestígios físicos ou de sua dissociação temporal em relação aos fatos narrados.

Ademais, ainda que existente eventual vestígio, sua presença, isoladamente considerada, não se presta, de forma automática, à comprovação da prática criminosa, sendo necessária sua análise em conjunto com os demais elementos probatórios, notadamente a prova testemunhal e o contexto fático delineado nos autos.

Nesse sentido, a própria natureza dos delitos imputados, que podem se desenvolver de forma continuada ou reiterada, muitas vezes sem a produção de vestígios materiais inequívocos, revela que a prova pericial não se mostra, no caso concreto, elemento determinante à elucidação dos fatos, podendo a materialidade e a autoria serem aferidas a partir de outros meios de prova idôneos, notadamente a prova testemunhal e o contexto fático delineado nos autos.

Diante desse cenário, não se pode afirmar que a ausência momentânea do laudo pericial inviabilize o exercício da defesa técnica na fase da resposta à acusação.

Isso porque a apresentação da resposta prevista no
art. 396-A do Código de Processo Penal
não exige o enfrentamento exauriente de todo o acervo probatório, tampouco impede que a defesa, em momento posterior, após a eventual juntada de novos elementos, complemente sua atuação, formule quesitos, indique assistente técnico e requeira a produção de provas.

De igual modo, não se verifica, no caso concreto, demonstração de prejuízo efetivo e imediato ao exercício da defesa, não sendo suficiente a alegação genérica de limitação estratégica, sobretudo quando o ordenamento jurídico assegura meios adequados para a plena atuação defensiva ao longo da instrução criminal.

Ressalte-se, ainda, que o princípio do
pas de nullité sans grief
constante no
art. 563 do CPPB
permanece plenamente aplicável, exigindo a demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica na hipótese. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 4.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
(...)

(STJ - HC: 780310 MG 2022/0341654-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Por fim, não se identifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da vedação à decisão surpresa, uma vez que eventual prova pericial a ser produzida será submetida ao crivo do contraditório, com ampla possibilidade de manifestação pela defesa.

Dessa forma, ausente ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, não há constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO

RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026